Tribunal: CARF
Processo: 10875.001225/2005-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-08-17

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10875.001225/2005-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.430 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
9 de julho de 2020
Recorrente
TÉCNICA DIESEL RIO NEGRO LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2002
SIMPLES FEDERAL. REPARO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
AUTOMOTORES.
OFICINA
MECÂNICA.
POSSIBILIDADE
DE
OPÇÃO/MANUTENÇÃO AO REGIME.
Demonstrado nos autos se tratar de oficina mecânica dedicada ao ramo de
manutenção, reparo e comercialização de peças e acessórios para automóveis, é
perfeitamente possível a sua inclusão no regime simplificado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Marcelo Jose Luz de Macedo, Rafael Zedral e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Por bem retratar os fatos, reproduz-se inicialmente o relatório da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campinas (“DRJ/CPS"), o qual será
complementado ao final:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10875.001225/2005-61
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.430 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10875.001225/2005-61

O Contribuinte foi excluído do Simples e disto teve ciência em 26/08/2004 (fl. 19).
Apresentou sua insurgência em 22/09/2004 (fls. 02/08), a qual, autuada, seguiu para esta
DRJ em Campinas/SP (chegados os autos nesta Unidade em 19/04/2005, conforme
protocolo de capa), sem apreciação de mérito por parte da DRF origem, certo que, na
hipótese, entendeu-se que a discussão intentada seria exclusivamente de direito (fl. 01).
Arguia o Contribuinte:
a) Dedicar-se-ia à “manutenção e reparação de automóveis, tendo por objeto [...]
conserto de bombas injetoras e comércio de peças em geral” (fl. 02; destaques do
original).
b) A Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB já teria aquiescido com o seu
ingresso no Simples, isso desde o pleito de adesão original.
c) Prescindiria, para o exercício de sua atividade, do domínio de conhecimento técnico-
científico próprio de profissional da engenharia e/ou assemelhado.
d) A sua exclusão do Simples não respeitaria o comando constitucional concessivo de
tratamento favorecido às micro e pequenas empresas.
e) A exclusão não poderia operar efeitos retroativos ã data de expedição/ciência do
respectivo ato.
f) Julgados (judiciais, administrativos) dariam suporte à sua inteligência.
Em tempo, o Ato Declaratório Executivo (ADE) que excluíra o Contribuinte do
Simples, com efeitos a partir de 01/01/2002, consigna a data de 17/10/2000 como a de `
ocorrência do evento impeditivo, e foi sumariamente motivado nos termos seguintes:
“atividade econômica vedada: 2912-2/02 Reparação e manutenção de bombas e
carneiros hidráulicos” (fls. 21).
Em sessão de 05/07/2007, a DRJ/CPS indeferiu a solicitação do contribuinte, nos
termos da ementa abaixo transcrita:
CIRCUNSTÂNCIAS IMPEDITIVAS INGRESSO E/OU PERMANÊNCIA NO
SIMPLES O exercício de atividade que pressupõe o domínio de conhecimento técnico-
cientifico próprio profissional da engenharia e circunstancia que impede o ingresso ou a
permanência no Simples
INGRESSO E/OU PERMANÊNCIA NO SIMPLES DIREITO ADQUIRIDO O
ingresso ou a permanência no Simples e situação precária, diga-se, sempre sujeita a
reapreciação da satisfação dos requisitos exigidos em Lei, seja pelo próprio
contribuinte, seja pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - SRFB
ART. 179 DA CONSTITUIÇÃO TRATAMENTO FAVORECIDO. LEI 9 317/96 O art
9°, inciso XIII da Lei n° 9.317/96, é norma infraconstitucional que vem ofertar,
justamente, eficácia jurídica ao que consignado no art. 179, in fine, da Constituição, que
e norma constitucional de eficácia limitada
EXCLUSÃO. RETROATIVIDADE A exclusão do Simples pode operar efeitos
retroativos à data da situação impeditiva
Nos fundamentos do voto relator (fls. 53/54 do e-processo):
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.430 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10875.001225/2005-61

Ao mérito, vê-se que o Contribuinte foi excluído do Simples à conta da atividade
atrelada ao CNAE-fiscal. Nesse passo, convém deixar claro, desde logo, que dito
CNAE-fiscal, justamente porque se apresenta como um rol de códigos/atividades imune
a qualquer influência volitiva do Contribuinte, não passa de um indício da real atividade
por ele desempenhada.
O que se precisa saber é se, nos autos, seja por instrução da DRF de origem, seja do
próprio Contribuinte, há elementos que confirmam ou infirmam o específico CNAE-
fiscal ora impugnado.
[...]
No caso presente, consta como atividade econômica explorada pelo Contribuinte:
“conserto de bombas injetoras e comércio de peças em geral”.
[...]
Fixado esse parâmetro de verdade, tem-se que o presente Contribuinte exerce/exerceu,
no que interessa como critério decisivo ao pleito e à época em que indicada como de
ocorrência do evento impeditivo (17/10/2000; fl. 21), a atividade de “conserto de
bombas injetoras”.
Vai daí que, a partir da conclusão retro, não é possível dizer, peremptoriamente, que o
Contribuinte, ao exercer sua atividade, prescinde de conhecimento técnico-científico
próprio de profissional de engenharia (Lei n° 9.317/96, art. 9°, inciso XIII), isto para o
desempenho do(s) serviço(s) retro mencionado(s). Por outra, sem maiores
especificações, diga-se, sem mais elementos tendentes (prova) a colocar à luz a real
atividade desempenhada pelo Contribuinte, realmente, não se tem condições de saber se
o interessado incide n'alguma vedação para efeito de ingresso/permanência no Simples
respeitante ao quesito “atividade econômica”. Não se deixe esquecer: o Simples e' um
beneficio fiscal, logo, se o interessado quer fazer jus a ele não pode deixar campo aberto
à dúvida sobre a satisfação das condições exigidas.
Veja-se, a vedação estampada no art. 9°, inciso XIII, da Lei n° 9.317/96, é de ordem
objetiva, nada que ver com qualquer aspecto subjetivo. Explica-se. O impedimento
traçado tem assento na atividade (critério objetivo) e não na pessoa que desempenha
dita atividade (que se constituiria num critério subjetivo). Por outra, não importa quem
desempenha a atividade, mas senão se tal atividade encontra-se, ou não, especificamente
atribuída a algum dos profissionais (ou assemelhados) elencados no referido inciso XIII,
do art. 9°, da lei n° 9.317/96. Se a atividade sob consideração insere-se no domínio de
conhecimento técnico-científico próprio daqueles profissionais (ou assemelhados), tal é
uma circunstância impeditiva para o ingresso ou a permanência no Simples.
[...]
À margem, dá a entender o Contribuinte que as bombas injetoras sobre as quais
desempenha sua atividade de conserto seriam aquelas próprias de veículos automotores.
Se assim fosse, caberia chamar a incidência da Lei n° 10.964/2004, a partir do que,
nenhum outro impedimento mais presente, não lhe seria obstada a permanência no
Simples. De fato, referida Lei, com a redação dada pela Lei n° 11.051, de 29 de
dezembro de 2004, autoriza, com efeitos retroativos inclusive, suporta essa conclusão.
[...]
Mas ocorre que não se tem nestes autos qualquer indicação que se esteja a tratar de
bombas injetoras próprias de automóveis, quando se sabe de ditos equipamentos têm
serventia muito elástica, tudo a depender da funcionalidade do motor elétrico-mecânico
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.430 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10875.001225/2005-61

ao qual venham a ser acopladas. Exemplo: bomba injetora de fertilizantes. Como já se
disse, neste preciso caso, exemplares de notas fiscais de prestação de serviço - com
descrição apropriada do objeto sobre o qual se perfaz a atividade -, poderiam confirmar
o dito pelo Contribuinte.
Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário no qual alega exercer a
atividade de reparação de veículos automotores, inclusive reparação e manutenção de bombas
injetoras de combustível em veículos automotores, além do comércio varejista de autopeças,
razão pela qual não deveria ter sido excluída do regime simplificado. Anexa aos autos cópias das
notas fiscais de serviço.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo
, Relator.
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
05/05/2010 (fls. 43 do e-processo), apresentando o recurso voluntário, ora analisado, no dia
31/05/2010 (fls. 44 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Portanto, é tempestiva a defesa apresentada e, por isso, deve ser analisada por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Mérito
A resolução dos autos não demanda maiores complexidades.
A própria DRJ/CPS já havia ressalvado a possibilidade de manutenção do
contribuinte no Simples Federal, caso verificado o enquadramento do contribuinte nas regras
excepcionais da Lei no 11.051/2004, o que, todavia, até aquele momento, não teria sido
demonstrado. Veja-se mais uma vez em suas próprias palavras (fls. 34/35 do e-processo):
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.430 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10875.001225/2005-61

À margem, dá a entender o Contribuinte que as bombas injetoras sobre as quais
desempenha sua atividade de conserto seriam aquelas próprias de veículos automotores.
Se assim fosse, caberia chamar a incidência da Lei n° 10.964/2004, a partir do que,
nenhum outro impedimento mais presente, não lhe seria obstada a permanência no
Simples. De fato, referida Lei, com a redação dada pela Lei n° 11.051, de 29 de
dezembro de 2004, autoriza, com efeitos retroativos inclusive, suporta essa conclusão.
Art. 4° Ficam excetuadas da restrição de que trata o inciso XIII do art. 9” da Lei n”
9.317, de 5 de dezembro de 1996, as pessoas jurídicas que se dediquem às seguintes
atividades (Redação dada pela Lei n” 11.051, de 2004):
I - serviços de manutenção e reparação de automóveis, caminhões, ônibus e outros
veículos pesados (Redação dada pela Lei n° 11.051, de 2004),
II - serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos
automotores (Redação dada pela Lei n” 11.051, de 2004);
III - serviços de manutenção e reparação de motocicletas, motonetas e bicicletas
(Redação dada pela Lei n” I I. 051, de 2004);
IV ¬ serviços de instalação, manutenção e reparação de máquinas de escritório e de
informática (Redação dada pela Lei n" 11.051, de 2004); V- serviços de manutenção e
reparação de aparelhos eletrodomésticos (Redação dada pela Lei n° 11.051, de 2004).
§ 1° Fica assegurada a permanência no Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES, com
efeitos retroativos à data de opção da empresa, das pessoas jurídicas de que trata o caput
deste artigo que tenham feito a opção pelo sistema em data anterior à publicação desta
Lei, desde que não se enquadrem nas demais hipóteses de vedação previstas na
legislação (Redação dada pela Lei n° 11.051, de 2004).
§ 2° As pessoas jurídicas de que trata o caput deste artigo que tenham sido excluídas do
SIMPLES exclusivamente em decorrência do disposto no inciso XIII do art. 9” da Lei
n° 9.317, de 5 de dezembro de 1996, poderão solicitar o retorno ao sistema, com efeitos
retroativos à data de opção desta, nos termos, prazos e condições estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal - SRF, desde que não se enquadrem nas demais hipóteses
de vedação previstas na legislação (Redação dada pela Lei n” 11.051, de 2004).
§ 3° Na hipótese de a exclusão de que trata o § 2° deste artigo ter ocorrido durante o
ano-calendário de 2004 e antes da publicação desta Lei, a Secretaria da Receita Federal
- SRF promoverá a reinclusão de ofício dessas pessoas jurídicas retroativamente à data
de opção da empresa (Redação dada pela Lei n° 11.051, de 2004).
§ 4° Aplica-se o disposto no art. 2° da Lei n°- 10.034, de 24 de outubro de 2000, apartir
de 1° dejaneiro de 2004 (Incluído pela Lei n" 11.051, de 2004). (destacou-se).
Mas ocorre que não se tem nestes autos qualquer indicação que se esteja a tratar de
bombas injetoras próprias de automóveis, quando se sabe de ditos equipamentos têm
serventia muito elástica, tudo a depender da funcionalidade do motor elétrico-mecânico
ao qual venham a ser acopladas. Exemplo: bomba injetora de fertilizantes. Como já se
disse, neste preciso caso, exemplares de notas fiscais de prestação de serviço - com
descrição apropriada do objeto sobre o qual se perfaz a atividade -, poderiam confirmar
o dito pelo Contribuinte.
O contribuinte trouxe então aos autos precisamente as notas fiscais de serviço,
referentes aos anos de 2002, 2003, 2004 e 2005 (fls. 70/184 do e-processo), as quais demonstram
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.430 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10875.001225/2005-61

o exercício da atividade de reparação e manutenção de veículos automotores, cuja possibilidade
de opção pelo simples encontra previsão na Lei no 11.051/2004.
Muito embora algumas dessas notas se encontrem ilegíveis, aquelas cuja redação
possibilita a leitura, cuidam sempre de relacionar o serviço prestado a um tipo de veículo, o que,
a nosso ver, revela que de fato o contribuinte é uma usualmente denominada oficina mecânica de
manutenção de veículos.
Ainda segundo o contribuinte (fls. 46 do e-processo):
A dedicação da recorrente ã manutenção de veículos, a permitiu inclusive, participar do
Programa para Melhoria da Manutenção de veículos Diesel, da CETESB, como consta
da relação cuja cópia segue anexa.
De fato, consultando-se o site da Companhia de Tecnologia de Saneamento
Ambiental (“CETESB”), https://cetesb.sp.gov.br/veicular/empresas-participantes-do-pmmvd/,
existem alguns links com as empresas participantes do mencionado programa:

E na relação das oficinas mecânicas participantes, consta o contribuinte em
questão
(https://cetesb.sp.gov.br/veicular/wp-content/uploads/sites/6/2020/02/CADASTRO-
OFICINAS.pdf):

Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.430 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10875.001225/2005-61

Não temos dúvidas de se tratar de uma oficina mecânica cujos serviços prestados
encontram-se relacionados com o reparo e manutenção de veículos automotores, razão pela qual
não se trata de vedação para opção e manutenção no Simples Federal.
Por todo o exposto, voto para dar provimento ao recurso voluntário para tornar
sem efeito o ADE no 580.945/2004.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital